Tribunal: TJDFT
Processo: 0755404-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0755404-52.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESTACOES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: RAPHA CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA - ME DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ESTAÇÕES EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Cível de Brasília que, na ação de conhecimento n. 0742429-29.2024.8.07.0001, ajuizada por RAPHA CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA – dentre outras determinações contidas no ID. 253402296 (origem) -, determinou a produção de prova pericial contábil. Em suas razões recusais (ID. 79548584), a agravante/ré alega que o rol do artigo 1.015 do CPC deve ser mitigado, para admissibilidade do presente agravo de instrumento, eis que o julgamento da questão será inútil em preliminar de apelação cível. Argumenta que o juízo assumira o ônus probatório em nome da agravada, em detrimento de sua própria pretensão, e que isso será causação para eventual sentença desfavorável. Aduz que a pretensão da agravada, que se consubstancia essencialmente em indenização por danos materiais por supostos prejuízos em processos em que alega ter sido condenada de forma solidária com a agravante, deveria ser demonstrada por documentos pré-constituídos, comprovantes de pagamentos, termos de penhora, atas de alienação e outros meios. Diz que a prova do prejuízo prescinde de perícia, e que tampouco cabe ao Magistrado de primeiro grau determinar que o perito ingresse em autos de ações judiciais diversas para análise documental de provas que, nestes autos, não foram fornecidas pela parte autora/agravada. Assevera que não está claro quais os documentos serão periciados, tampouco o que se pretende provar com a atuação do expert. Insurge-se quanto à especialidade da perícia, dizendo que, no máximo, a análise desafiaria designação de perito-engenheiro, a fim de apurar supostas alienações a preço vil, e não para realização de perícia contábil. Argumenta, por fim, que o Juízo teria mantido os pontos controvertidos, apesar de sua irresignação, desconsiderando seus apontamentos, e vulnerando o artigo 357, § 1o do CPC, bem ainda o princípio da cooperação, do contraditório e da ampla defesa. Com esses argumentos requer o conhecimento e provimento do agravo de instrumento a fim de reformar a decisão agravada e indeferir a prova contábil em razão de sua desnecessidade e inviabilidade, somada a alegada incompetência do perito contábil para avaliar o suposto preço de vil da venda dos imóveis. Em cumulação subsidiária de pedidos, pleiteia que seja dado parcial provimento ao recurso para a designação de perícia de engenharia, bem ainda que a decisão seja reformada para incluir os pontos controvertidos e as questões jurídicas relevantes, a fim de que tudo reste esclarecido. Preparo regularmente recolhido (ID. 79557712). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil, ao dispor sobre as hipóteses em que é cabível a interposição de agravo de instrumento, estabelece: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos doart. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. O c. Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n.o 1.704.520/MT, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 988), firmou tese nos seguintes termos: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Observa-se que a tese jurídica firmada reconhece a taxatividade mitigada do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, possibilitando, excepcionalmente, a interposição de agravo de instrumento, desde que preenchido um requisito objetivo: a urgência. Vale dizer que a urgência decorre da inutilidade do julgamento futuro da questão no recurso de apelação, devendo o Tribunal examinar a ação judicial de maneira imediata para que o tempo de espera não acarrete a prestação jurisdicional de pouco ou nenhum proveito para a parte. No caso em apreço, além de a questão ventilada no recurso não estar acobertada pelas hipóteses versadas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, não se encontra configurada a urgência na apreciação da matéria. Com efeito, a decisão que defere a produção de prova pericial não possui o condão de esvaziar ou tornar inócuo o posterior exame da matéria em sede de apelação, porquanto não antecipa nem condiciona o julgamento do mérito, limitando-se a organizar a instrução da ação judicial. Consoante dispõe o art. 370 do Código de Processo Civil de 2015, o magistrado é o destinatário final da prova, competindo-lhe avaliar a necessidade, utilidade e pertinência dos meios probatórios requeridos, podendo deferir perícia e indeferir fixação de pontos que considere desnecessários ou protelatórios, de acordo com o caso concreto e com a formação de seu convencimento. A decisão que aprecia a produção probatória tem natureza eminentemente instrumental, voltada ao adequado preparo do processo para o julgamento de mérito, não implicando, por si só, qualquer pronunciamento definitivo sobre a tutela jurisdicional pretendida. O CPC/2015 preservou o princípio do livre convencimento motivado, também denominado persuasão racional (art. 371), segundo o qual o juiz detém liberdade para valorar as provas produzidas, desde que o faça de maneira fundamentada. Assim, insere-se no âmbito da legítima discricionariedade judicial a condução da instrução probatória, inclusive a determinação das provas que entender adequadas à solução da controvérsia. Com efeito, de acordo com o § 1o do artigo 1.009 do Código de Processo Civil, [a]s questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. Não há, portanto, como ser admitido o processamento do agravo de instrumento. Sobre o tema, trago à colação julgados deste egrégio Tribunal de Justiça em casos semelhantes: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRODUÇÃO DE PROVAS. DEFERIMENTO. PROVA PERICIAL. HIPÓTESE NÃO CONTIDA NO ART. 1.015 DO CPC/15. ROL TAXATIVO. DECISÃO MANTIDA. 1. O CPC/15 inova ao disciplinar que não é toda decisão interlocutória que pode ser objeto de Agravo de Instrumento. Nesse sentido, alterou o critério de recorribilidade ampla, passando a restringir o cabimento do recurso somente em face de decisões interlocutórias específicas, conforme disposição expressa no art. 1.015 do CPC/15. 2. A decisão que trata da produção de provas não se enquadra em qualquer das hipóteses previstas no rol taxativo do art. 1.015 do CPC/15, sendo impossível a interpretação extensiva. Precedentes. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1909565, 0720228-46.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/08/2024, publicado no DJe: 30/08/2024.) De fato, ausente o risco de irreversibilidade da decisão exarada, uma vez que a questão poderá ser eventualmente debatida e examinada por ocasião da interposição de apelação cível, mostra-se incabível a interposição do agravo de instrumento. Ademais, caso suscitada e acolhida a irresignação do agravante em sede de preliminar de apelação, o Tribunal poderá, ao determinar o retorno dos autos, também apurar eventuais nulidades por vulneração à parcialidade probatória, bem ainda dizer se há pendência de controvérsia que tenha prejudicado a elucidação fática e argumentativa durante o julgamento, e fixar, por essa razão, outros pontos controvertidos que sejam necessários, ou a perícia de outra natureza ou diversa especialidade. Nos termos do 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Com essas considerações, por se tratar de recurso manifestamente inadmissível, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 16 de dezembro de 2025 às 10:55:12. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora